Tribunal: TJSP
Processo: 1019624-44.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviço. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Causa de pedir assentada na responsabilidade da ré (autarquia municipal) pelos danos causados à autora decorrentes de vazamento da rede de água e esgoto.
Competência, na origem, da Vara da Fazenda Pública (observada) e, em sede

Ementa:
Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviço. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Causa de pedir assentada na responsabilidade da ré (autarquia municipal) pelos danos causados à autora decorrentes de vazamento da rede de água e esgoto.
Competência, na origem, da Vara da Fazenda Pública (observada) e, em sede recursal, da Seção de Direito Público (não observada), razão por que este apelo deve ser redistribuído a uma das Câmaras não especializadas da C. Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.